Tribunal: TJES
Processo: 5008646-03.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008646-03.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA e outros
RECORRIDO: ANDRESSA LOUREIRO MORETTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA. FORNECIMENTO DE DADOS PELO CONSUMIDOR. TRANSAÇÕES QUE DESTOAM DO PERFIL HABITUAL DE USO DO CORRENTISTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR E DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a autora alega que recebeu uma mensagem de texto SMS informando que seus pontos de fidelidade expirariam caso não houvesse o resgate em 24 horas. Afirma que acessou o link disponibilizado para resgate e foi direcionada para site que aparentava ser da requerida LIVELO e forneceu os dados do cartão e a senha de seis dígitos. Narra que minutos após a conclusão da operação, recebeu uma ligação do número 4004-0001, mesmo número disponibilizado pelo 1º Requerido no plástico do cartão de crédito, informando acerca de transações fraudulentas e orientando-a a comparecer ao caixa eletrônico de seu banco. Aduz que, ao chegar à agência, o atendente solicitou uma ligação em vídeo para orientá-la como proceder para bloqueio das transações, momento que constatou que estava sofrendo um golpe e encerrou a ligação. Relata que imediatamente comunicou o banco do ocorrido, e contestou as transações, mas não teve suas solicitações atendidas. Requer a restituição do valor referente às transações impugnadas e indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para condenar as requeridas, solidariamente, no pagamento de R$ 20.687,94 à título de restituição pelos danos materiais sofridos. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente.

3. Através de recursos inominados, as rés suscitam a preliminar de ilegitimidade passiva e no mérito requerem a reforma do ato sentencial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

4. Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva aventada pelas recorrentes, porquanto a análise da pertinência subjetiva da demanda, considerando a teoria da asserção, é feita de maneira abstrata, com base nas alegações autorais, sem a necessidade de incursão na seara probatória. No presente caso, a parte autora alega que ambos os requeridos participaram, de alguma forma, para a ocorrência dos fatos narrados na inicial, do que se conclui ser inviável o reconhecimento da ilegitimidade passiva.

5. No mérito, não incide em favor dos demandados nenhuma das hipóteses de exclusão de responsabilidade previstas no art. 14 do CDC. A autora foi vítima de fraude, consistente no golpe corriqueiramente chamado
phishing
, em que os golpistas induzem a vítima a fornecer seus dados bancários ou adotar comportamento que comprometa os mecanismos de segurança de sua conta bancária.

6. No presente caso, os golpistas lograram êxito em obter o número de cartão de crédito e a senha da autora para pagar tributos utilizando referido cartão. A hipótese é de culpa concorrente, pois a autora concorreu para o resultado danoso, mas a ré também prestou serviços falhos, ao permitir a movimentação de vultosa quantia (especialmente comparado ao perfil do consumidor) sem se certificar de que a solicitação era legítima e partia da titular da conta. A instituição financeira não adotou mecanismos eficazes para evitar os prejuízos sofridos pela consumidora. A ausência de bloqueio preventivo caracteriza falha na prestação do serviço.

7. O STJ, em reiterados precedentes, firmou entendimento sobre a responsabilidade das instituições financeiras em situações similares: “
A culpa concorrente da vítima permite a redução da condenação imposta ao fornecedor”
(STJ, REsp 287.849);

“
A responsabilidade concorrente é admissível, ainda que no caso de responsabilidade objetiva do fornecedor ou prestador, quando há responsabilidade subjetiva patente e irrecusável também do consumidor, não se exigindo, no caso, a exclusividade da culpa
”

(STJ, REsp 1.349.894, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª T., DJ 11/01/2013)
.

8. Assim, entendo que o prejuízo sofrido pela autora deve ser igualmente repartido entre as partes. Em outras palavras, cabe à ré arcar com 50% dos danos materiais, o que, no caso em tela, significa reduzir em 50% o valor da condenação imposta aos requeridos.

9. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir em 50% o valor da indenização por danos materiais, devendo os recorrentes ressarcir de maneira simples o montante de R$ 10.343,97 (dez mil, trezentos e quarenta e três reais e noventa e sete centavos). Mantêm-se os demais termos da sentença, por seus próprios fundamentos.

10. Sem condenação no pagamento de custas e honorários, em razão do provimento dos pleitos recursais.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)